Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1003421-90.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CORRETAGEM, NULIDADE, CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVANTE), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO), MARIA ISABEL DE PAULA XAVIER - CPF: 025.643.969-92 (ADVOGADO), ROGERIO DE JESUS MARQUES - CPF: 503.872.869-34 (ADVOGADO), CASSIO DE PAULA XAVIER - CPF: 081.501.629-84 (ADVOGADO), JOSE OLIMPIO DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 081.501.619-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO), BRENO DEL BARCO NEVES - CPF: 621.033.501-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL - CONVOCADO (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR). O 1o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PELA SECRETARIA JUDICIAL. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO NOS AUTOS. ATO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE GRAVAME ATUAL E CONCRETO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra ato que determinou à Secretaria Judicial a expedição de certidão sobre a existência ou inexistência, nos autos físicos e digitalizados, de laudo de avaliação de imóvel utilizado como parâmetro no cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) o cabimento de agravo de instrumento contra determinação de expedição de certidão pela Secretaria Judicial; e (
ii
) a existência de conteúdo decisório e de gravame atual no ato impugnado.

III. Razões de decidir

3.O agravo de instrumento no cumprimento de sentença exige ato com conteúdo decisório, pois o art. 1.015, parágrafo único, do CPC não torna recorrível todo ato judicial.

4.A expedição de certidão possui natureza declaratória de fato processual, pois apenas atesta situação verificável no acervo documental dos autos.

5.Não há gravame atual e concreto, porque o juízo de origem não alterou o valor executado nem deliberou sobre liquidez, coisa julgada ou preclusão.

5.A posterior manifestação das partes não torna o ato recorrível, pois apenas preserva o contraditório antes de eventual deliberação judicial.

6.As alegações de coisa julgada, preclusão e segurança jurídica são prematuras, pois pressupõem ato futuro que atribua efeitos concretos à certidão.

7.Os pedidos do terceiro interessado ficam prejudicados, pois a inadmissibilidade recursal impede exame do mérito do agravo.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento não conhecido, com revogação da tutela recursal anteriormente deferida.

Tese de julgamento: “1. A determinação de expedição de certidão pela Secretaria Judicial, destinada a verificar a existência ou inexistência de documento nos autos, não possui conteúdo decisório quando desacompanhada de consequência jurídica imediata. 2. O agravo de instrumento, ainda que interposto na fase de cumprimento de sentença, exige gravame atual e concreto decorrente de decisão interlocutória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODALGIRO DA SILVA, representado por sua curadora MARIANGELA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Comodoro/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 0001266-62.2004.8.11.0046, que, a requerimento dos executados MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER, determinou à Secretaria Judicial a expedição de certidão acerca da existência ou inexistência, nos autos físicos e digitalizados, do laudo de avaliação do imóvel que teria atribuído à área o valor de R$ 8.000,00 por hectare, com posterior intimação das partes para manifestação, em prazo comum de 15 (quinze) dias.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida viola a coisa julgada e a preclusão consumativa, ao admitir a reabertura de discussão sobre a base documental utilizada para a quantificação das perdas e danos no cumprimento de sentença.

Afirma que a controvérsia tem origem no inadimplemento de comissões de corretagem reconhecidas judicialmente e que, posteriormente, foi homologado acordo para entrega de 2.100 hectares de terras da Fazenda
Tiarajú
, obrigação que se tornou inviável de cumprimento específico, circunstância que ensejou sua conversão em perdas e danos.

Aduz que o montante executado foi apurado com base em laudo de avaliação que teria acompanhado a ação cautelar apensa n. 133/2012, no qual o imóvel foi avaliado em R$ 8.000,00 por hectare.

Assevera que tal parâmetro já foi objeto de sucessivas insurgências dos executados, todas rejeitadas, tanto pelo juízo de origem quanto por este Tribunal, razão pela qual a providência deferida na decisão agravada permitiria rediscussão indevida de matéria já estabilizada.

Aduz, ainda, que o referido laudo sempre foi de conhecimento das partes adversas, inclusive porque teria sido por elas utilizado em recurso anteriormente interposto.

Requereu, em tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para cassá-la, com o consequente indeferimento do pedido formulado pelos executados e regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

A tutela recursal foi deferida (id. 343703896).

JOSÉ OLÍMPIO DE PAULA XAVIER NETO, na qualidade de terceiro interessado, apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, seu ingresso no feito como litisconsorte passivo necessário ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ineficácia da futura decisão em relação à sua esfera jurídica, ao argumento de possuir interesse jurídico direto, porquanto haveria constrição judicial incidente sobre área por ele explorada, objeto, inclusive, de medidas processuais próprias (id. 348940895)

Sustentou, ainda, nulidade por ausência de sua intimação e o não cabimento do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão recorrida se limitaria à determinação de expedição de certidão pela Secretaria, sem conteúdo decisório autônomo.

No mérito, afirmou inexistir violação à coisa julgada ou à preclusão, ao argumento de que a certificação documental não reabre discussão de mérito, mas apenas visa atestar a realidade dos autos.

Acrescentou que já teriam sido produzidos registros e certidões anteriores acerca da mesma questão documental, circunstância que, a seu ver, afastaria o perigo de dano alegado pelo agravante e recomendaria a revogação do efeito suspensivo concedido.

Os agravados MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER também apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ausência de cabimento, de interesse recursal e de dialeticidade. Defendem que a decisão agravada possui natureza meramente instrutória/ordinatória, sem conteúdo decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento. (id. 349751862).

No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão recorrida apenas viabiliza a verificação da existência ou inexistência do laudo mencionado pelo agravante, preservando o contraditório, sem alterar, por si só, o valor executado nem reabrir automaticamente a discussão de mérito. Requerem, ainda, a revogação da tutela recursal deferida.

A Procuradora de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para cassar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, ao fundamento de que a providência deferida na origem tangencia reabertura de discussão já alcançada pela preclusão e pela coisa julgada, em prejuízo da segurança jurídica e da efetividade da tutela executiva.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O exame do recurso deve começar pela admissibilidade, diante da alegação, deduzida em contrarrazões, de que o ato impugnado possui caráter meramente ordinatório ou instrutório, sem conteúdo decisório que permita sua impugnação pela via do agravo de instrumento.

Embora o art. 1.015, parágrafo único, do CPC admita agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, essa previsão não torna recorrível todo ato judicial praticado nessa etapa processual, pois o cabimento do recurso permanece condicionado à existência de ato com efetivo conteúdo decisório, apto a resolver questão incidente e produzir repercussão atual na esfera jurídica da parte.

No caso, a ordem de certificação foi proferida em razão de manifestação apresentada pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto
e
Marcelo de Paula Xavier
, que reiteraram pedido de expedição de certidão explicativa acerca da existência de laudo de avaliação do imóvel, supostamente juntado às fls. 541/542 dos autos físicos e 725/727 dos autos digitais, o qual teria atribuído ao bem objeto da execução o valor de R$ 8.000,00 por hectare.

Ao apreciar o requerimento, o juízo singular consignou que a questão suscitada poderia afetar o mérito da causa, especialmente quanto à correta avaliação do bem penhorado, e, por reputar relevante a informação, determinou que a Secretaria certificasse a existência do mencionado laudo de avaliação, indicando as folhas dos autos físicos ou digitais em que o documento se encontraria juntado, ou esclarecendo sua inexistência, com posterior intimação das partes para manifestação no prazo comum de 15 dias.

Conquanto a providência judicial reconheça a relevância da informação, não houve deliberação, naquele momento, sobre a correta avaliação do bem penhorado, alteração do valor executado, determinação de nova liquidação, autorização de nova avaliação, afastamento da preclusão, relativização da coisa julgada ou atribuição de consequência jurídica à eventual presença ou ausência do laudo nos autos.

A certidão judicial possui natureza essencialmente declaratória de fato processual, destinada a atestar situação verificável no acervo documental do processo, sem que tal providência, por si só, resolva controvérsia sobre liquidez, extensão da obrigação, validade do laudo ou correção do valor executado.

A determinação de posterior manifestação das partes não transforma a providência certificatória em decisão recorrível, pois apenas preserva o contraditório e confirma que o juízo de origem ainda não atribuiu qualquer efeito jurídico à certidão.

Embora seja compreensível a preocupação do agravante quanto aos possíveis reflexos da providência certificatória, a simples determinação de certificação documental não revela gravame atual e concreto, nem contém deliberação com repercussão imediata na esfera jurídica das partes, razão pela qual não se qualifica como decisão interlocutória recorrível.

As alegações relativas à coisa julgada, à preclusão e à segurança jurídica pressupõem ato que tenha atribuído efeitos concretos à certidão, o que não ocorreu. O comando examinado restringiu-se à determinação de providência documental e à posterior manifestação das partes.

A circunstância de os executados já conhecerem o laudo ou de eventualmente o terem utilizado em recurso anterior não modifica a natureza da ordem analisada.

Ficam prejudicados os pedidos formulados por JOSÉ OLÍMPIO DE PAULA XAVIER NETO para ingresso como litisconsorte passivo necessário ou, subsidiariamente, para reconhecimento de ineficácia do julgamento em relação à sua esfera jurídica, pois, reconhecida a inadmissibilidade do agravo de instrumento, não haverá exame do mérito recursal nem deliberação sobre a base documental do
quantum exequendo
.

Ressalto, por fim, que o não conhecimento do recurso não representa pronunciamento favorável à rediscussão do crédito executado, nem juízo de validade sobre eventual pretensão revisional. A conclusão limita-se ao reconhecimento de que a providência determinada não possui carga decisória suficiente para autorizar a abertura da via recursal.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
de inadmissibilidade recursal e
não conheço
do agravo de instrumento, por ausência de conteúdo decisório no ato impugnado.

Por consequência,
revogo
a tutela recursal anteriormente deferida, permitindo o regular prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, inclusive com a prática da providência certificatória determinada pelo juízo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR. D
R.

ANT
Ô
NIO
VELOSO
PELEJA
JÚNIOR
(
2
o
VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

O Agravo de Instrumento foi interposto por
Odalgiro
da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que determinou a expedição de certidão acerca da existência, nos autos físicos e digitais, de laudo de avaliação do imóvel que embasou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

O agravante sustenta que a decisão, embora apresentada como medida de caráter informativo, possui potencial para reabrir discussão definitivamente superada, pois o valor da Execução foi fixado com base em laudo de avaliação previamente conhecido e utilizado no processo.

Afirma que esse documento foi apresentado em momento anterior, inclusive em Agravo de Instrumento já apreciado por este Tribunal, razão pela qual a providência determinada revela-se desnecessária e sem utilidade prática.

Os agravados, por sua vez, defendem o não conhecimento do Recurso, sob o argumento de ausência de admissibilidade, uma vez que a decisão possui natureza ordinatória e não acarreta gravame.

É o relatório.

PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Embora tecnicamente pertinente a propositura de Reclamação, admite-se a utilização da presente via para evitar a inversão tumultuária do processo.

Assim, ainda que a decisão recorrida determine, em tese, providência de natureza certificadora, não se pode ignorar que o próprio Juízo de origem atribuiu à medida potencial influência sobre o mérito da Execução, ao reconhecer que a informação buscada poderia repercutir na correta avaliação do bem e, por consequência, no regular prosseguimento do feito.

Nessas circunstâncias, o ato ultrapassa a mera organização processual e assume conteúdo decisório apto a gerar reflexos jurídicos relevantes, o que autoriza a impugnação por meio de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Verifica-se que a controvérsia gira em torno da determinação de certificação da existência de laudo de avaliação que embasou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, fixando o valor da Execução.

Todavia, conforme reconhecido pelo próprio agravante e demonstrado nos autos, referido laudo já foi apresentado anteriormente, inclusive em Agravo de Instrumento n. 1008069-31.2017.8.11.0000 (Id 936141 do referido processo), ocasião em que integrou a discussão submetida à apreciação judicial.

Dessa forma, a providência determinada pelo juízo de origem mostra-se desprovida de utilidade prática.

Isso porque a certificação pretendida limita-se a reiterar informação já conhecida e anteriormente submetida ao crivo do contraditório, não sendo apta a acrescentar elemento novo ou relevante à formação do convencimento judicial. Ao contrário, a medida apenas reproduz diligência desnecessária, sem potencial de influir validamente na definição do valor executado.

Além disso, admitir a repetição de providências dessa natureza, quando já existente prova documental previamente apresentada e analisada em outro momento processual, compromete a estabilidade das decisões e favorece a reabertura indevida de discussões já superadas.

Importa destacar que o valor da Execução foi fixado com base no referido laudo e consolidado ao longo da tramitação processual, circunstância que reforça a inutilidade da diligência determinada.

Assim, a decisão agravada, ao determinar a expedição de certidão sobre documento já existente e anteriormente apresentado, revela-se
inócua
e desnecessária, não contribuindo para o esclarecimento da controvérsia nem para o regular andamento do feito.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do Recurso e

dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de expedição de certidão sobre a existência do laudo de avaliação.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (
2o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (2o VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de agravo interposto contra determinação de expedição de certidão pela Secretaria.

Acompanho integralmente a eminente Relatora.

Todavia, a insurgência recursal não merece conhecimento, porquanto
o pronunciamento impugnado não ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória agravável
.

Com efeito, a determinação de expedição de certidão configura ato de mero expediente, voltado exclusivamente à regular movimentação e ao impulso oficial do processo, sem qualquer conteúdo decisório apto a alterar, restringir ou definir direitos das partes, tampouco a lhes impor gravame processual imediato.

Nos termos da sistemática processual vigente, somente são passíveis de impugnação recursal os pronunciamentos judiciais dotados de conteúdo decisório e potencial lesivo, circunstância que não se verifica na hipótese em exame. A providência combatida limita-se à prática de ato material pela Secretaria, inserido no âmbito da administração e regular tramitação processual.

Nesse contexto, inexiste carga decisória autônoma no ato impugnado, razão pela qual se revela inadequada a utilização do agravo como instrumento de irresignação. Admitir a recorribilidade de simples determinações ordinatórias implicaria indevida ampliação das hipóteses recursais e afronta aos princípios da celeridade e racionalidade processual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que despachos de mero expediente e atos ordinatórios, desprovidos de conteúdo decisório, não desafiam recurso, justamente porque não ocasionam prejuízo processual às partes.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CEJUSC PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO — DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE — AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO — ATO IRRECORRÍVEL — ARTIGOS 203, §3o, E 1.001 DO CPC — DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA — RECURSO DESPROVIDO.

O pronunciamento judicial que determina o encaminhamento dos autos à CEJUSC para designação de audiência de conciliação constitui mero despacho de expediente, destinado ao impulso oficial do processo e à tentativa de autocomposição, medida que se insere no poder de direção do magistrado (art. 139, V, do CPC).

À luz do art. 203, §3o, do CPC, o despacho de mero expediente não possui conteúdo decisório, pois não resolve questão incidente, não define direitos e não impõe gravames imediatos às partes, sendo, portanto, irrecorrível por expressa vedação legal (art. 1.001 do CPC).

A mera designação de audiência de conciliação, mesmo em fase de cumprimento de sentença, não equivale à suspensão da execução nem ao indeferimento de atos constritivos, não configurando decisão interlocutória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).

Recurso desprovido.

(N.U 1011955-23.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado

no DJE 29/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NATUREZA ORDINATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado pelos agravantes, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à manifestação da parte contrária configura mero despacho de expediente, de natureza ordinatória e, portanto, irrecorrível.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de primeiro grau que postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior ao contraditório possui natureza decisória, passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, ou se configura mero despacho de natureza ordinatória, insuscetível de recurso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada orienta no sentido de que despachos de mero expediente, voltados exclusivamente à condução do processo, sem resolução de questões de mérito ou de natureza processual relevante, são irrecorríveis.

4. A postergação da análise de pedido liminar, com a finalidade de aguardar a manifestação da parte contrária, enquadra-se como providência de caráter eminentemente procedimental, sem conteúdo decisório autônomo que justifique a interposição de recurso.

5. A classificação da natureza jurídica da decisão deve considerar seu conteúdo preponderante, que se refere à condução do rito processual, sem implicar julgamento ou indeferimento do pedido liminar.

6. A decisão que determina a intimação da parte adversa para se manifestar sobre o pleito de urgência objetiva assegurar o devido processo legal, não configurando prejuízo concreto ou indeferimento tácito da medida.

7. O mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos jurídicos ou fáticos aptos a infirmar as conclusões adotadas pela decisão recorrida, não se mostra suficiente para ensejar o provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Despacho que posterga a análise de tutela de urgência para aguardar manifestação da parte contrária possui natureza ordinatória, sendo irrecorrível por não apresentar conteúdo decisório autônomo. 2. A busca pelo contraditório em sede de tutela de urgência configura providência procedimental voltada ao devido processo legal, não implicando indeferimento tácito da medida pleiteada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.001 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento 10174118520258110000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione

Povoas, Vice-Presidência, j. 15.07.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento 41763730420258130000, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, 21a Câmara Cível, j. 17.12.2025.

(N.U 1002167-82.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado

no DJE 18/02/2026)

Assim, ausente
requisito

objetivo de recorribilidade, impõe-se o não conhecimento do agravo.

Em face do exposto,
acompanho a eminente Relatora para NÃO CONHECER

do recurso, por se insurgir contra ato de natureza meramente ordinatória, insuscetível de impugnação por agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026